Tribunal: STF
Processo: AI 221939
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O despacho agravado não deu pela falta de
prequestionamento da questão da retroatividade, mas, em face de como
foi colocada a questão pelo aresto recorrido, salientou,
corretamente, que a alegação de ofensa ao princípio da
irretroatividade por parte dos "Comunicados CAT" era indireta ou
reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.